Tribunal: TJMT
Processo: 1009856-71.2023.8.11.0037
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1009856-71.2023.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LUCAS RODER DE PAULA - CPF: 025.652.971-06 (RECORRENTE), LUCAS RODER DE PAULA - CPF: 025.652.971-06 (ADVOGADO), AGUAS DE PRIMAVERA S.A. - CNPJ: 04.042.374/0001-20 (RECORRIDO), NIUTOM RIBEIRO CHAVES JUNIOR - CPF: 766.837.531-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1009856-71.2023.8.11.0037

Recurso Cível Inominado n.°
1009856-71.2023.8.11.0037

Recorrente:
Águas de Primavera S.A.

Recorrido:
Lucas Roder de Paula

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADO COM TUTELA DE URGÊNCIA E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - COBRANÇA DE FATURA COM VALOR ACIMA DA MÉDIA MENSAL –
PRELIMINAR
DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL REJEITADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

No presente caso, a concessionária de água não logrou êxito em demostrar o aumento de consumo da Unidade Consumidora, e por consequência, a legalidade das faturas com valor elevado
, ônus que lhe incumbia, na forma do artigo. 373, II, do Código de Processo Civil. Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1009856-71.2023.8.11.0037

Recurso Cível Inominado n.°
1009856-71.2023.8.11.0037

Recorrente:
Águas de Primavera S.A.

Recorrido:
Lucas Roder de Paula

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Águas de Primavera S.A.

Ação:
Declaratória de Inexistência de Débito Cumulada com Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela Antecipada.

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Primavera do Leste.

Sentença
(Id. 227045155)
:
julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial, declarando a inexigibilidade da fatura discutida nos autos e determinou o refaturamento da mesma com base na média de consumo dos últimos 06 (seis) meses, condenou a concessionária ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais.

Recurso Cível Inominado
(Id. 227045160): defende a reforma da sentença para que seja acolhida a preliminar de incompetência do juizado especial por necessidade de perícia técnica no hidrômetro do recorrido, não sendo o entendimento para sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais, ou alternativamente a redução do quantum indenizatório.

Contrarrazões:
Não apresentadas

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1009856-71.2023.8.11.0037

Recurso Cível Inominado n.°
1009856-71.2023.8.11.0037

Recorrente:
Águas de Primavera S.A.

Recorrido:
Lucas Roder de Paula

VOTO

Colendos Pares;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar a este voto.

Da Preliminar de Incompetência do Juízo:

Inicialmente, a
preliminar
de incompetência do juizado especial, por necessidade de realização de
perícia
, deve ser rejeitada, uma vez que o conteúdo probatório trazido nos autos é suficiente para o julgamento da lide, além de que em sede de Juizados Especiais, são admitidos todos os meios de provas, desde que legítimos, de acordo com o artigo 32 da Lei nº 9.099/95.

Ademais cabe ao juiz que é o destinatário da prova, dirigir a instrução do processo e deferir a produção probatória que considerar necessária à formação do seu convencimento.

A propósito:

RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –
PRELIMINAR
DE INCOMPETENCIA – REJEITADA - FORNECIMENTO DE ÁGUA - COBRANÇA ILEGAL DA TARIFA MÍNIMA MULTIPLICADA PELO NÚMERO DE ECONOMIAS - EXISTÊNCIA DE
HIDRÔMETRO
- PAGAMENTO EFETUADO - TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA SEM ÊXITO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA – DANO MATERIAL COMPROVADO – OBRIGAÇÃO DE FAZER - MANTIDA - REPETIÇÃO DE INDÉBITO - PRESCRIÇÃO DECENAL – RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. 1.
Não que se falar em necessidade de
perícia
técnica nos autos, uma vez que, o conteúdo probatório trazido nos autos é suficiente para o julgamento da lide, além de que em sede de Juizados Especiais, são admitidos todos os meios de provas, desde que legítimos, como se denota da leitura do art. 32 da Lei nº 9.099/95. Rejeito a
preliminar
arguida.
(...) 5. Havendo cobrança indevida e demonstrado o pagamento, a devolução simples do valor pago é medida que é impõe. 6. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial de nº 1.117.903-RS, submetido ao regime do art. 543-C do CPC/73, publicado em 01/02/2010, em questão semelhante, relativa ao prazo de prescrição das ações de cobrança de tarifas de água e esgoto, decidiu pela aplicação do prazo decenal. 7. Comprovada falha na prestação do serviço, a obrigação de fazer determinada na sentença deve ser mantida. 8. Assiste razão à requerida ao postular que o recalculo e a restituição sejam realizados com base no consumo real da unidade, sendo utilizado o consumo mínimo (10m3) apenas nos meses em que o consumo real for inferior a isso. 9. Recursos conhecidos e parcialmente providos. (N.U 1025073-05.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 14/04/2023, Publicado no DJE 19/04/2023)

Da narrativa dos fatos o autor alega que é titular da unidade consumidora de água matrícula n.º 447278-0, que sua média de consumo mensal é em torno de R$ 88,00 (oitenta e oito reais) a R$ 167,20 (cento e sessenta e sete reais e vinte centavos).

Assevera que no mês de agosto de 2023 recebeu uma fatura no valor de
R$ 1.305,28 (mil e trezentos e cinco reais e vinte e oito centavos),
por entender que a fatura não representa seu consumo real foi até a concessionária de água e contestou a fatura sendo registrado o protocolo nº 88646/2023, contudo não obteve êxito.

Em razão fatura contestada não realizou o pagamento e teve o fornecimento água interrompido pela concessionária que mesmo com a medida liminar deferida em Id. 227043837 não restabeleceu o fornecimento.

A concessionária de água por sua vez, alega que as faturas foram geradas com confirmação de leitura, que realizou vistoria no hidrômetro; não foi constatada irregularidade ou anormalidade no medidor, todavia não apresentou nenhum documento probatório que corrobore suas alegações,
ônus que lhe incumbia, na forma do artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

Com efeito, correta é a sentença de origem
que determinou
o refaturamento dos consumos contestadas, tendo por parâmetro os 12 (doze) meses anteriores e condenou a empresa recorrida ao pagamento de danos morais.

Frise-se que a relação existente entre as partes é de natureza consumerista, de modo que se aplicam os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor para solução dos conflitos.

Nesse sentido, dispõe o artigo 14 do referido diploma legal que “
O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa
, pela reparação dos danos causados aos consumidores por
defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como
por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
”
.

Na presente hipótese, o dano moral decorre da ilicitude da conduta da concessionária de água, ao efetuar o corte indevido, submetendo o consumidor a ter o fornecimento de água interrompido.

Em relação à matéria o entendimento assente é neste sentido:

RECURSO INOMINADO. CONCESSIONÁRIA DE ÁGUA E ESGOTO. COBRANÇA ACIMA DA MÉDIA. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE NO HIDRÔMETRO. TENTATIVA DE RESOLUÇÃO PELAS VIAS ADMINISTRATIVAS NÃO ATENDIDAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO FORA DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REDUZ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Se a concessionaria de água e esgoto efetua cobrança de valores desproporcionais na fatura do consumidor e mesmo após reclamação administrativa não obteve êxito, este fato, configura falha na prestação do serviço, gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.
A indenização a título de dano moral deve ser fixada em atenção aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade. (N.U 1017239-14.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 10/10/2023, Publicado no DJE 11/10/2023)

Assim, deve responder objetivamente pelo dano que causou, diante da sua condição de prestador de serviço, que lhe impõe o dever de zelar pela qualidade do serviço prestado (artigo 14, “caput”, do Código de Defesa do Consumidor).

Logo, devida é a indenização ao recorrido, tendo em vista que houve reiteradas tentativas infrutíferas para solucionar a questão administrativamente, fatos que, sem dúvida, trouxeram desconforto, aflição e transtornos ao recorrido e, por isso, tem a extensão suficiente para configurar o dano moral.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Saliento que em eventual aviamento de Embargos de Declaração meramente protelatório será aplicada a multa do artigo 1.026, § 2º do CPC.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2024